Tribunal: TJSP
Processo: 1007658-60.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-27
Data de publicação: 2022-08-27

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – RÉU DEFENDIDO POR CURADOR ESPECIAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – Tentativas de localização do réu via sistema Bacen-Jud, Infojud e perante empresas de telefonia – Diligências nos endereços cadastrados que restaram infrutíferas – Ausência de outros endereços cadastrados nos sistemas oficiais - Requisitos para a citação

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – RÉU DEFENDIDO POR CURADOR ESPECIAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – Tentativas de localização do réu via sistema Bacen-Jud, Infojud e perante empresas de telefonia – Diligências nos endereços cadastrados que restaram infrutíferas – Ausência de outros endereços cadastrados nos sistemas oficiais - Requisitos para a citação por edital presentes - Observância ao artigo 256, inciso I, § 3o, do CPC – Recurso não provido. Honorários recursais fixados em 2% sobre o valor da condenação.